Tribunal: TJMT
Processo: 0014507-98.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014507-98.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSIANE MARIA DA LUZ FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 346.472.601-00 (REPRESENTANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU EM PARTE O APELO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) CONTRATADO EM TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS NA CONTA CORRENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A agravante informa nas razões do presente Agravo Interno que a demanda não busca indenização e restituição por excedente de margem em folha, mas sim, reparação por invasão de conta bancária, sem autorização do correntista, e desconto de valores, atinentes a empréstimo consignado em folha de pagamento, que deveriam permanecer suspensos, aguardando margem consignável, conforme prevê o art. 10, §1º, do Decreto Estadual nº. 3.008/2010.

2.

O desconto automático na conta corrente do devedor (ainda que também seja o local onde é depositado o seu salário), desde que limitado a 30% do valor líquido que ele aufere, é legal.

3.

Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois se verifica que os 03 (três) contratos referentes aos empréstimos, cujos descontos são discutidos na lide, foram feitos na modalidade de Crédito Direito ao Consumidor (CDC) diretamente nos terminais de autoatendimento pela própria agravante, onde se vê que restou indicada a conta de débito das parcelas, de titularidade da agravante, e também onde os valores do empréstimo foram creditados.

4.

Assim, mostram-se lícitos os descontos na conta corrente da agravante, vez que autorizado por ela mediante cartão e senha pessoal nos terminais de autoatendimento da instituição bancária agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por JOSIANE MARIA DA LUZ FERREIRA OLIVEIRA em face da decisão monocrática deste Relator que proveu em parte seu Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

Alega o agravante, em apertada síntese, que pactuou com a instituição financeira um contrato consignado e esta, após verificar a inexistência de margem em folha e sem qualquer autorização do correntista, invadiu sua conta corrente realizando uma verdadeira penhora e autotutela de valores que deveriam permanecer suspensos até o surgimento da margem consignável em folha de pagamento, conforme prevê o art. 10, §1º, do Decreto Estadual nº. 3.008/2010.

Aduz que a demanda não busca indenização e restituição por excedente de margem em folha, mas sim, reparação por invasão de conta bancária, sem autorização do correntista e desconto de valores que deveriam permanecer suspensos, aguardando margem.

Sustenta que o valor mensalmente debitado pela Instituição não era legitimamente devido, já que o consumidor não estava e não está em mora com a instituição, e todo valor excedente à margem, ou seja, descontado fora da folha de pagamento, deveria permanecer suspenso.

Defende que, enquanto não fosse liberada a margem de 30% em folha, a Requerente, ora Apelante, não poderia ser cobrada por qualquer valor, já que ausente a configuração de mora, nos termos do art. 396 e 397 do Código Civil.

Assim, caso não seja realizado juízo de retratação, requer o recebimento do agravo interno, para que a matéria ventilada na Apelação seja apresentada em mesa na próxima sessão de julgamento.

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 35487454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020